Tribunal: TJDFT
Processo: 0745630-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO POR MEIO DE APLICATIVO MENSAGENS. PORTARIA GC No 34/2021. REQUERIMENTO DE ESCLARECIMENTOS. NEGÓCIO JURÍDICO DE DOAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE À EXECUÇÃO. INUTILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a decisão que indeferiu o requerimento elaborado pelo credor para que o devedor de cédula de crédito bancário apresentasse esclarecimentos a respeito de negócio jurídico de doação formalizado antes da citação procedida nos autos do processo de execução.
2. Inicialmente, convém destacar que a intimação de um dos devedores foi formalizada por meio eletrônico (aplicativo de mensagem), como excepcionalmente autoriza a Portaria GC no 34/21 deste Egrégio Tribunal de Justiça e a Resolução no 354 do CNJ. 2.1. No caso, a Oficiala de Justiça apresentou certidão circunstanciada, que indicou ter havido a devido ciência em relação ao mandado de intimação, pelo agravado, além de ter anexado a cópia do registro do contato mantido com o representante legal da parte, em atendimento ao disposto no art. 7o da Portaria GC na 34/2021.
3. Ultrapassado esse ponto, eventual reconhecimento de fraude contra credores exige o ajuizamento de ação autônoma pelo credor que sustenta ter sido prejudicado contra o “devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta, ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé” (art. 161 do Código Civil). 3.1. Tendo em vista a impossibilidade do reconhecimento de fraude à execução, é certo que o requerimento de esclarecimentos formulado não tem utilidade para a satisfação do crédito. 3.2. Soma-se a isso o fato de que inexistem nos autos elementos probatórios que permitam inferir o intuito fraudulento da devedora ou do beneficiário no negócio jurídico de doação, formalizado antes da citação no processo de execução.
4. Recurso conhecido e desprovido.